Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INETRNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente em face da decisão monocrática desta relatoria que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Assevera a parte agravante que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que seus custos fixos mensais alcançam 50% de sua renda, enquadrando-se, assim, nos parâmetros para a concessão da assistência judiciária gratuita.
II. Recurso próprio, tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
III. Milita em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, conforme dispõe o art. 99, § 3o do CPC, bastando que o pleiteante apresente a respectiva declaração de hipossuficiência. Entretanto, tal presunção não deve ser aplicada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa.
IV. Considerando o princípio de acesso à Justiça, bem como os parâmetros utilizados pela Defensoria Pública, presume-se a hipossuficiência de quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 salários mínimos (Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal).
V. No caso em apreço a parte agravante acostou aos autos consta que apenas a remuneração básica bruta mensal da parte ré recorrente supera 7 salários mínimos, o que por si só já demonstra a sua capacidade financeira. Ademais, os mesmos documentos demonstram que em quase todos os meses do ano de 2020 a parte ré recebeu R$ 2.000,00 a título de licença prêmio, o que permitiu que os seus ganhos líquidos ultrapassassem 8 salários mínimos em todos os meses, exceto em março de 2020 (ID 22888955), não havendo qualquer outro documento que demonstre a incapacidade financeira, o que afasta a presunção de sua hipossuficiência econômica, devendo, pois, ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
VI. Agravo interno conhecido e não provido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.